Tribunal: TCU
Processo: 035.167/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2598/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Paloma Saraiva Gomes em razão da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa no exterior, dando causa à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 214467/2012-0 . Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a obrigação do bolsista na comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (comprovante de interstício), nos termos do item 7.5 da Resolução Normativa 29/2012 do CNPq; Considerando a vigência do convênio no período de 1o/9/2012 a 31/8/2013 (peça 1, p. 1) e que, portanto, o início da mora que resultou a irregularidade pelo não retorno ao território brasileiro deve ser fixada em 31/8/2014 (12 meses), no caso de omissão no dever de prestar contas da obrigação acessória (art. 4o, I, da Resolução 344/2022); Considerando que o primeiro ato formal de interrupção da prescrição ocorreu em 2/10/2019 , com a expedição de Edital de Notificação 20/2019 (peça 13), em momento posterior ao interstício quinquenal, cabendo o reconhecimento da prescrição como questão preliminar de mérito; Considerando, todavia, que a possibilidade de julgamento de regularidade das contas deve ter precedência em relação ao julgamento formal de prescrição, quando se avença a possibilidade de obtenção da quitação plena prevista no art. 17 c/c 23, I, da Lei 8.443/92; Considerando que os documentos apresentados comprovam o cumprimento do interstício mínimo em território nacional, pela prova de comparecimento em disciplinas lecionadas na PUC/SP durante o semestre de 2013 e 1o e 2o semestres de 2014 (peça 59, p. 2-3); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe pareceres convergentes que manifestam a regularidade com ressalva das contas (art. 143, I, "a", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em: julgar regulares com ressalva as contas de Paloma Saraiva Gomes / Paloma Saraiva Jewell (CPF: XXX.568.458-XX); dar quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; dar ciência à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1. Processo TC- Processo 035.167/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paloma Saraiva Gomes / Paloma Saraiva Jewell (XXX.568.458-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Roberto Carlos Nunes Saraiva (273700/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.